Tribunal: TJDFT
Processo: 0744901-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por André Matos Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 71797231 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de cobrança requerido pelo agravante em desfavor de Élson de Carvalho Melo Quirino de Morais, processo n. 0722665-67.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de busca e penhora de bens em nome do cônjuge do executado, sob o fundamento de ela não compor o polo passivo da demanda. O cumprimento de sentença (Id 62132149 do processo de referência) se destina à satisfação de duas obrigações excutidas: pagamento da quantia de R$ 46.872,44 (quarenta e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e quitação do financiamento do veículo Renault Sandero, Placa PAA 6258, 2014/2015, RENAVAM n° 01029184388 e chassi n° 93Y5SRD04FJ463541, no prazo de 15 dias. Como não foram localizados bens do agravado para satisfação do crédito excutido, o agravante requereu (Id 71747552 do processo de referência) a realização de pesquisas para localização de bens comuns em nome da esposa Lívia de Sousa Corrêa Melo, com quem ele está casado no regime de comunhão parcial (Id 62132151 do processo de referência). Em razões recursais (Id 20381076), o agravante alega ser o agravado devedor contumaz e haver pelo menos outros três processos, em tramitação nesta Justiça do Distrito Federal, em que ele figura como devedor. Aponta existirem indícios de ele utilizar dados e contas bancárias em nome da esposa para evitar o adimplemento das obrigações, consoante acusação contra o recorrido feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios na ação penal n. 0002173-54.1993.8.07.0007. Afirma autorizarem tanto os arts. 789 c/c 790, IV, do Código de Processo Civil quanto os arts. 1658 e 1660, I, do Código Civil a penhora de bens em nome do cônjuge do devedor e a jurisprudência deste e. Tribunal agasalhar esse entendimento. Aduz haver presunção de a dívida excutida ter se revertido em proveito da família e argumenta caber ao cônjuge afetado pela constrição judicial de bens comuns a prova de não haver se beneficiado com o débito constituído. Assevera o agravado fazer uso de dois veículos registrados em nome da esposa para indicar haver disponibilidade de bens para responder pela dívida excutida e tentativa de evitar o cumprimento da obrigação. Em relação à probabilidade do direito, anota a verossimilhança da alegação, pois os documentos juntados aos autos dão conta de o agravado se valer do nome da esposa para frustrar a cobrança dos credores. Afirma haver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porque mesmo sabendo da existência de bens em nome do cônjuge do agravado suficientes para pagamento do valor em cobrança, não pode excuti-los, pois a esposa do executado/agravado não compõe o polo passivo da demanda. Afirma risco na demora, porquanto o agravado pode se desfazer dos bens com o objetivo de prejudicar a satisfação do crédito. Pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para reforma da decisão agravada, a fim de que todos os bens do casal respondam pela dívida contraída pelo agravado, permitindo-se a busca e penhora de bens em nome da esposa Lívia de Sousa Corrêa Melo nos sistemas BacenJud, RenaJud e e-RIDF. No mérito, pede a confirmação da medida liminar com a reforma da decisão recorrida. O agravante recolheu o preparo recursal no Id 20381088. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, os requisitos para a antecipação liminar da pretensão recursal estão atendidos. Explico. A pretensão recursal consiste em obter o reconhecimento da possibilidade de realizar pesquisa de bens por meio dos sistemas com os quais o Tribunal mantém convênio (SisbaJud, Renajud e -RIDF) em nome do cônjuge do executado, que não participa da relação jurídico-processual, e, na eventualidade de localizá-los, ser permitida a penhora deles para garantir a satisfação do crédito excutido. Há prova documental de o agravado/executado estar casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Lívia de Sousa Corrêa Melo, desde 13/7/2010, conforme certidão de casamento de Id 71747562 do processo de referência. Consta dos autos, também, cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do agravado/executado, em que lhe imputa a prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (Id 71747567 do processo de referência). Consta dessa acusação aparentemente transferência das vantagens patrimoniais ilícitas pelo agravado/executado, decorrentes dos supostos crimes para a conta bancária da esposa. Segundo os arts. 1.658 a 1.660 do Código Civil[4], no regime de comunhão parcial de bens, há, em regra, a comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o casamento. Por sua vez, o inc. IV do art. 790[5] do Código de Processo Civil contém regra de que são sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Portanto, não se observa impedimento à realização de pesquisa de bens por meio dos sistemas conveniados ao Tribunal que eventualmente estejam em nome do cônjuge do agravado/executado, inclusive com possibilidade de ser decretada a penhora deles para garantir o pagamento da dívida excutida. No caso do regime da comunhão parcial de bens, o art. 1.663[6] do Código Civil estabelece que a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges e que, pelos art. 1.643[7] e 1.644[8] do referido diploma legal, podem eles, independentemente da autorização do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica e obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir, e que as dívidas contraídas, para tais fins, obrigam solidariamente a ambos os cônjuges. As dívidas, portanto, contraídas em tais condições, fazem ensejar responsabilidade patrimonial sobre os bens comuns e os particulares do cônjuge que realiza a administração e os do outro consorte, na exata razão do proveito que houver auferido, nos termos do art. 1.663, §1o, do Código Civil[9]. De igual modo, deve-se atentar à disposição do art. 1.664[10] do referido Código no que tange à responsabilidade dos bens da comunhão, relativamente aos encargos da família, despesas de administração e as decorrentes de imposição legal. Em tais situações, há uma presunção relativa de que os débitos foram contraídos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído. Posto isso, e também de acordo com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada a sua meação. Veja-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 25/02/2014) Na mesma direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o pólo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, como os bens comuns respondem pelas dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges, eventual penhora recairá sobre a totalidade do bem comum objeto da constrição judicial, porque caberá ao cônjuge eventualmente prejudicado o ônus de comprovar não haver se beneficiado com a dívida contraída pelo cônjuge devedor, caso pretende livrar a meação do ato expropriatório. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, para afirmar a possibilidade de realização de pesquisa de bens comuns em nome do cônjuge não integrante da relação processual e, caso encontrados, serem gravados por penhora para assegurar o pagamento do crédito excutido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, demonstrada aquela, como visto acima, há de se reconhecer a concreta ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, há possibilidade de ocultação de bens em nome da esposa pelo agravado/executado para evitar a satisfação do crédito excutido, consoante processo penal e outras execuções em andamento, em que se cogita de o recorrido se utilizar do nome da esposa na expectativa de frustrar o pagamento aos credores. A demora natural derivada da tramitação do processo pode favorecer a dissipação de bens, com causação de prejuízo efetivo para o credor agravante. Dessa forma, verificada, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte agravante nas razões recursais, mister se faz deferi-la para assegurar a realização da pesquisa de ativos em nome da esposa, porque os bens comuns respondem pelas dívidas contraídas pelo agravado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar consistente na antecipação da tutela recursal, com a finalidade de autorizar a realização de pesquisa de bens, nos sistemas conveniados a este Tribunal, em nome da esposa do executado, Lívia de Sousa Corrêa Melo, porque os bens comuns respondem pelas dívidas contraídas pelo cônjuge executado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares; III - as obrigações anteriores ao casamento; IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Art. 1.660. Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. [5] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; [6] Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. [7] Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. [8] Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. [9] § 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido. [10] Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.